Tribunal: TJSP
Processo: 1000636-77.2021.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Furto de bens em unidade condominial – Pretensão julgada parcialmente procedente – Ilícito facilitado por falha do serviço prestado pelo preposto do réu, que permitiu a entrada dos meliantes, sem a adoção de nenhuma cautela – Dano material satisfatoriamente demonstrado, cujo montante, no entanto, deve ser reduzido, em conformidade com os orçamentos juntados – Dano moral

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Furto de bens em unidade condominial – Pretensão julgada parcialmente procedente – Ilícito facilitado por falha do serviço prestado pelo preposto do réu, que permitiu a entrada dos meliantes, sem a adoção de nenhuma cautela – Dano material satisfatoriamente demonstrado, cujo montante, no entanto, deve ser reduzido, em conformidade com os orçamentos juntados – Dano moral caracterizado – Indenização arbitrada a esse título em R$ 20.000,00 que não comporta redução – Apelação parcialmente provida.